Tribunal: STF
Processo: Rcl 71668
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
EMENTA 



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI Nº 2.332/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. No caso, constata-se a falta de aderência estrita entre o ato reclamado e o acórdão proferido na ADI nº 2.332/DF, haja vista que o Juízo reclamado adotou fundamentação de natureza essencialmente processual, situação não abrigada pelas hipóteses previstas no paradigma suscitado. 



    2. Não havendo estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto do paradigma, é incabível o manejo da ação reclamatória. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.